Tribunal: TJSP
Processo: 1502457-66.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, II e IV, CP) E FALSA IDENTIDADE. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação dos réus. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Depoimentos das vítimas e da testemunha que comprovam a ocorrência do furto, o que veio a ser corroborado pelas confissões em juízo. Ação delitiva que foi registrada pelas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, II e IV, CP) E FALSA IDENTIDADE. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Irresignação dos réus. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Depoimentos das vítimas e da testemunha que comprovam a ocorrência do furto, o que veio a ser corroborado pelas confissões em juízo. Ação delitiva que foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, permitindo a identificação do veículo utilizado no crime e a posterior localização dos réus, que foram encontrados em posse da res furtiva. Prova segura. Incabível a absolvição. Qualificadoras também demonstradas. Dosimetria. Possibilidade de valoração da qualificadora excedente na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento do STJ, mas em percentual menor que o fixado em sentença, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade. Correta a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.